Tribunal: TJBA
Processo: 8003188-70.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8003188-70.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTES: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros Advogado(s): SERGIO SCHULZE APELADO: AILTON COSTA SANTOS Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE NORMA TÉCNICA DE PROTOCOLIZAÇÃO NO SISTEMA PJE. DECRETO JUDICIÁRIO Nº 700/2024. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR VÍCIO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. e pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VI, contra a decisão que negou seguimento aos Embargos de Declaração manejados na Apelação n° 8003188-70.2022.8.05.0229, por descumprimento da forma de protocolo exigida pelo art. 1º, § 2º, do Decreto Judiciário nº 700/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a não observância à forma correta de protocolização dos Aclaratórios, nos termos do Decreto Judiciário nº 700/2024, justifica o não conhecimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correta protocolização de petições no Sistema PJe, conforme norma administrativa, constitui requisito de admissibilidade, sendo legítima a negativa de conhecimento sub examine. 4. A ausência de vinculação do recurso como “petição intermediária” impede seu processamento regular no PJe, obstando a análise meritória. 5. A decisão vergastada limitou-se a aplicar a regra procedimental vigente, não incorrendo em vício. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nos Embargos de Declaração, na Apelação nº. 8003188-70.2022.8.05.0229, tendo como Agravantes CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VI., sendo Agravado AILTON COSTA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .